Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PENHORA DE ATIVOS. PENHORA DE SALÁRIO. CONHECIMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ASSIMETRIA FINANCEIRA E ECONÔMICA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1.1. Agravo interno interposto impugnando a decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento por preclusão da matéria acerca da impenhorabilidade salarial.
1.2. Agravo de instrumento interposto visando a reforma da decisão que deferiu a penhora de parcela do salário da Agravante Executada.
II. Questão em discussão.
2.1. Verificar a preclusão da discussão a respeito da impenhorabilidade salarial.
2.2. A possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida de caráter não alimentar, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir.
3.1. O julgamento proferido pela 3a Turma Cível no agravo de instrumento no 0727069-57.2024.8.07.0000 debateu questão envolvendo a penhora de ativos financeiros. Logo, não há preclusão deste julgado com o presente agravo de instrumento, o qual pretende a reforma de decisão que determinou a penhora de percentual do salário da Executada.
3.2. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática do relator e conhecer do agravo de instrumento.
4. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre instituição financeira/crédito e pessoa natural, situação bem distinta da que é adotada nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
4.1. Revisando meu posicionamento, entendo que, em casos que envolvam instituições financeiras e pessoa natural, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
4.2. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
4.3. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada de origem e desconstituir a penhora de percentual sobre a remuneração líquida da Agravante Executada.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisões agravadas reformadas.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do salário somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.